Tribunal: STF
Processo: Rcl 71154
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Grupo Casas Bahia S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001354-39.2019.5.02.0473), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “8. = Trata-se de reclamação trabalhista processada sob o n. 1001354-39.2019.5.02.0473, a qual foi distribuída, inicialmente, perante a MM. 03ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul (SP), com tramitação atual no C. Tribunal Superior do Trabalho, em razão de decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região (v. Acórdão que julgou Recurso Ordinário). 



    9. = Referida reclamação trabalhista foi promovida pela Sra. Danielle Pires Amaral e tem como objeto o reconhecimento de vínculo de emprego e demais acessórios, a teor do artigo 3º da CLT, mesmo tendo constituído pessoa jurídica para exploração da atividade econômica == RMGB–TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - ME. – CNPJ n. 10.702.414/0001-16 == e firmado instrumento contratual para prestação de seus serviços com a outra empresa que compõe o polo passivo daquela ação == TECH FOR PARTICIPACOES & SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. == no período de 20/10/2014 a 15/08/2018, a qual contratou com a ora reclamante, mera tomadora dos serviços na área de TI (tecnologia da informação).



    [...]



    13. = A parte beneficiária firmou contrato de prestação de serviços com a empresa que compõe o polo passivo da reclamação trabalhista de origem, sendo a ‘TECH FOR PARTICIPACOES & SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. == no período de 20/10/2014 a 15/08/2018,’ empresa que manteve relação comercial com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante. Veja-se: 



    [...]



    14. = Como visto, incontroverso que a ‘RMGB–TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - ME. – CNPJ n. 10.702.414/0001-16’ empresa constituída pelo reclamante da reclamação trabalhista, ora beneficiário, JAMAIS CONTRATOU diretamente com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante.



    15. = Aqui, merece o realce o fato de que a empresa do beneficiário foi constituída aos 02/03/2009, ou seja, mais de cinco anos antes de contratar com a empresa TECH FOR PARTICIPACOES & SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. que compõe polo passivo da ação de origem. 



    [...]



    16. = Contudo, o MM. Juízo de primeiro grau entendeu por bem reconhecer o liame laboral, declarando nulo o pacto antes formalizado. 



    17. = Diante da r. decisão proferida, a ora reclamante interpôs o pertinente recurso ordinário, abordando, em síntese, a validade do contrato de natureza civil-comercial, antes entabulado, com as demais empresas que compõe o polo passivo, o qual foi distribuído a C. 2ª Turma do TRT/SP.



    18. = No entanto, mesmo fundamentando pela existência de inúmeros precedentes desta Corte Suprema, tais argumentos foram rechaçados, de modo que, proferido o v. Acórdão em sede recursal, restou negado provimento ao apelo de todas às rés acerca do ‘reconhecimento do vínculo empregatício’, em especial, desta reclamante, a qual mesmo sendo mera tomadora dos serviços, no período destacado, está sendo obrigada a anotar um inexistente contrato de trabalho na CTPS do beneficiário.



    19. = Dessa forma, mantida, pois, inalterada a r. Sentença de piso, no particular. Portanto, como dito linhas acima, remanesce a obrigação de anotação do liame laboral em CTPS (determinação de obrigação personalíssima para o Grupo Casas Bahia), além do respectivo pagamento das verbas acessórias trabalhistas correlatas, o que é um verdadeiro absurdo, quando constatada a posição de mera tomadora de serviços desta reclamante. 



    [...]



    26. = A situação vivenciada na reclamação trabalhista de origem é ainda mais grave, uma vez que incontroverso que a ‘RMGB–TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - ME. – CNPJ n. 10.702.414/0001-16’ empresa constituída pelo beneficiário daquelas ações meses antes de nutrir qualquer relacionamentos com às rés daquela ação, e JAMAIS CONTRATOU diretamente com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante.



    [...]



    29. = Indubitável, portanto, merece essa Reclamação Constitucional ser levada ao conhecimento destes D. Ministros, não havendo como se eximir de uma profunda análise das questões de direito, quando desafiadas as conclusões contidas na ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48.”



    Ao final, no mérito, “requer seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com a consequente CASSAÇÃO da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem, a fim de liberar a empresa reclamante do cumprimento da obrigação de fazer imposta já na r. Sentença e mantida no v. Acórdão, com respectivo pagamento de verbas acessórias, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48, além do CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CC. 202.726), julgando desde logo improcedente a reclamação trabalhista no particular (período de 20/10/2014 a 15/08/2018)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da APDF ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão o Reclamante. 



    O TRT-2 negou provimento ao Recurso Ordinário, confirmando a sentença em que, anulando “os contratos de prestação de serviços firmados através da empresa da qual é sócia a Reclamante”, o magistrado reconheceu vínculo empregatício entre a ora Beneficiária e o ora Reclamante, a despeito da juntada, nos autos do processo, de contrato de prestação de serviços celebrado entre as rés (eDoc. 9, fls. 152-166) e contrato de prestação de serviços celebrado entre a segunda ré e a sociedade empresária de que a ora Beneficiária é sócia (eDoc. 10, fls. 34-38). Do voto condutor do acórdão reclamado, destaca-se (eDoc. 21):



    “Verifica-se, no caso, o interesse da primeira reclamada na ‘pejotização’ da sua mão de obra qualificada com o intuito de reduzir custos, pois se constata, a partir da prova oral, que a reclamante exercia as mesmas atividades que os empregados da recorrente, possuindo, inclusive, o mesmo superior hierárquico, também empregado da recorrente. 



    Outro ponto a indicar a fraude perpetrada na contratação da reclamante através de pessoa jurídica (‘pejotização’) reside no fato de que as notas fiscais emitidas pela empresa RMGB por serviços prestados à segunda reclamada são sequenciais (ID. f7fd040 - Págs. 1-25 e ID. c03b49e - Págs. 1-24), detectando-se, assim, que a reclamante não possuía outros clientes, prestando, ademais, serviços pessoais às reclamadas, ainda que sob o véu de pessoa jurídica. 



    Corrobora a fraude na contratação, ainda, a necessidade de a reclamante anotar os seus horários de trabalho, conforme revelam as planilhas juntadas aos autos, sendo, tal obrigatoriedade, típica de um contrato individual de trabalho.



    Quanto à subordinação, evidencia-se, no caso, mais do que uma situação jurídica que se expressa por meio da intensidade das ordens oriundas do poder diretivo empresarial, dirigidas à reclamante, sobretudo a chamada ‘subordinação estrutural’, objetiva, que se concretiza pela integração da atividade laborativa obreira nos fins da empresa, expressão genuína do pressuposto da dependência, previsto no artigo 3º da CLT. 



    Estrutural é, pois, ‘a subordinação que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento’ (Maurício Godinho Delgado, ‘Direitos fundamentais na relação de trabalho’, in: Revista do Ministério Público do Trabalho, Brasília, março/2006, n. 31, pp. 45-6), questão que se subsume ao caso em análise, ponderados os termos do contrato de prestação de serviços e as atividades desempenhadas pela reclamante. 



    [...]



    Verifica-se, de forma clara, que a contratação da reclamante, por meio da suposta sociedade empresarial, é nula de pleno direito, nos termos do artigo 9º da CLT, pois efetuada com o único intuito de fraudar direitos trabalhistas. “



     



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pelas decisões da Justiça do Trabalho acabaram por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões da Justiça do Trabalho e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1001354-39.2019.5.02.0473, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente